Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016768-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (APELANTE), REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 800.796.281-68 (TESTEMUNHA), DIEGO DA SILVA SERAFIM - CPF: 049.511.111-28 (TESTEMUNHA), BIANCA QUEZO IAMONXI - CPF: 063.837.971-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RAMAYANA NOVAES SILVA DE ARAUJO - CPF: 300.261.238-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR E TORTURA. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, posse ilegal de munições e desobediência, absolvendo-o apenas do crime de falsa identidade. A defesa alegou nulidade das provas por suposta invasão domiciliar e tortura, pleiteando absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas decorrente de invasão domiciliar; (
ii
) estabelecer se as lesões descritas em laudo pericial caracterizam tortura e contaminam a prova; (
iii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada no domicílio é válida quando há autorização do acusado e fundada suspeita decorrente de crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme art. 5o, XI, da CF/1988 e entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.
A alegação de tortura não se comprova,
pois
as lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com a fuga do acusado, sem nexo causal com abuso policial, devendo eventual excesso ser apurado em procedimento próprio.

5.
A materialidade e a autoria dos crimes estão demonstradas por apreensão de entorpecentes, arma e munições, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos, suficientes para embasar a condenação.

6.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e consuma-se com qualquer das condutas do art. 33 da Lei no 11.343/2006, não sendo necessária a prova da mercancia.

7.
A desobediência configura-se quando o acusado não cumpre ordem legal de parada emanada por policiais em patrulhamento, nos termos do Tema Repetitivo 1060 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A busca domiciliar sem mandado judicial é válida em situação de flagrância de crime permanente ou mediante autorização do morador.

2.
A alegação de tortura não invalida automaticamente a prova quando não demonstrado nexo causal entre as lesões e a conduta policial.

3.
Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação criminal.

4.
O tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, independentemente da comprovação da venda.

5.
A desobediência à ordem de parada de policiais configura crime tipificado no art. 330 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 59, 68 e 330; CPP,
arts
. 157, 182 e 244; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 42; Lei no 10.826/2003,
arts
. 12 e 16, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.10.2010 (Tema 280); STJ, REsp no 1.859.933/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1060); STJ,
AgRg
no HC no 583.428/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c
arts
. 12 e 16, §1o, da Lei no 10.826/2003, c/c art. 330 do Código Penal, bem como para absolvê-lo do delito previsto no art. 307 do CP, fixando a reprimenda total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 602 (seiscentos e dois) dias-multa, bem como 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 21 dias de detenção e 22 dias-multa, em regime inicial fechado
(sentença id.
312416424
)
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita nulidade das provas obtidas a partir da abordagem, alegando invasão de domicílio e violação à cláusula pétrea da inviolabilidade do lar. Sustenta que o apelante foi vítima de tortura comprovada por laudo pericial, o que tornaria ilícitas todas as provas obtidas. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 157 do Código de Processo Penal
(id.
312416440
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate a
s
preliminar
es
de nulidade, argumentando que houve fundada suspeita para a abordagem, considerando que o apelante tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial. Quanto à alegação de tortura, sustenta que as lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com a dinâmica da fuga, quando o apelante pulou muros e caiu do telhado. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
(id.
312416442
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado (id.
317474855
).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PORTE DE USO RESTRITO DE ARMA DE FOGO, DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAS – INGRESSO NO DOMICÍLIO – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES, DESOBEDIÊNCIA – DESCABIMENTO – AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – - PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. FLAGRANTE DE PORTE E POSSE DE ENTORPECENTES FUNDADA SUSPEITA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – PALAVRAS COERENTES E INCRIMINATÓRIAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – DESOBEDIÊNCIA DEVIDAMENTE DEMOONSTRADA NOS AUTOS.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual deve ser conhecido. Além disso, não se identifica hipótese de extinção da punibilidade.

Segundo consta da denúncia
(id.
312415944
)
, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 17h40min, na rua São José do Rio Claro, quadra 03, no 09, bairro Jardim Alá, em Várzea Grande/MT, o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito droga para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como
desobedeceu ordem
legal de funcionário público e atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Consta também que o denunciado portava munições e arma de fogo com numeração suprimida e possuía em sua residência munições, sendo todas de uso permitido.

Narra a exordial acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro supramencionado quando visualizaram o veículo Onix, cor branca, placa NPO9796, conduzido pelo denunciado que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, o denunciado saltou do veículo em movimento e evadiu-se a pé pulando diversos muros e telhados de residências vizinhas, inclusive vindo a colidir ao solo.

Após realizar o cerco e contenção utilizando técnicas de imobilização, foi procedida busca pessoal no denunciado e localizada uma sacola contendo 30 (trinta) porções de Maconha, 01 (uma) pistola de calibre .40 S&W,
marca "TAURUS", com número de série suprimido e um carregador contendo 11 (onze) munições calibre .40 intactas.

Durante entrevista informal, o denunciado relatou aos agentes que na residência em que morava, pertencente a sua tia, havia mais entorpecente e munições. Dessa forma, foi realizada diligência no endereço e durante buscas foram encontradas mais 27 (vinte e sete) porções de Maconha e 4 (quatro) munições .40 intactas.

Infere-se, ainda, que durante entrevista policial o denunciado afirmou se chamar José Vitor Gama e ser menor de idade, nascido em 11/12/2005, sendo que somente após, informou seu nome verdadeiro.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à
alegação
de nulidade das provas obtidas a partir da abordagem, por suposta invasão de domicílio e violação à cláusula pétrea da inviolabilidade do lar,
além do emprego de tortura,
entendo que não assiste razão à defesa.

Com efeito, a dinâmica dos fatos narrados nos autos demonstra que a abordagem policial foi legítima e decorreu de fundada suspeita, uma vez que o apelante, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade com o veículo que conduzia. Não bastasse isso, durante o acompanhamento, o apelante saltou do veículo em movimento e evadiu-se a pé, pulando diversos muros e telhados de residências vizinhas, comportamento que, por si só, justifica a intervenção policial.

A materialidade
e autoria
delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id.
312415917
),
Boletim de Ocorrência no 2021.119644
(
3124159
36)
,
Termo de Exibição e Apreensão (id.

3124159
24)
que documentou a arrecadação de 57 porções de substância entorpecente, uma pistola calibre .40 com numeração suprimida e 15 munições, pelo Laudo Pericial no 3.14.2021.75624-01
(id.
3124159
37)
, que atestou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha) na substância apreendida, com peso total de 108,11 gramas, e pelo
Laudo Pericial no 2.3.2021.43974-01
(id.
3124159
45)
, que concluiu pela eficiência da arma de fogo apreendida para produzir disparos, confirmando a supressão de seu número de série por raspagem, bem como a eficiência das munições para produzir tiros, sendo todas de uso permitido.

Tais elementos probatórios,
somados aos

depoimentos coligidos aos autos
, prestados
na fase inquisitorial e em juízo
,
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa dúvidas quanto à materialidade
e autoria
dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, posse ilegal de munição e desobediência imputados ao réu.

Ainda quanto à
autoria,
esta
se revela de forma clara, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
que efetuaram a ocorrência.
Conforme consta nos depoimentos iniciais dos policiais militares
Reinaldo José da Silva e Diego da Silva Serafim
(ids.
312415921
e
31241592
2)
, em consonância com o Boletim de Ocorrência no 2021.119644
(id.
3124159
36)
, a equipe de Força Comando, juntamente com a equipe de Força 90, realizava patrulhamento pelo Bairro Jardim Alá quando visualizou um veículo Onix, cor branca, placa NPO-9796, cujo condutor, ao perceber a presença das viaturas, acelerou e empreendeu fuga em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, o suspeito saltou do veículo ainda em movimento, caindo ao solo, levantando-se em seguida e evadindo-se a pé, pulando diversos muros e quintais. Os policiais realizaram o cerco e visualizaram o suspeito em cima do telhado de uma residência, momento em que lhe deram ordem de parada, a qual não foi obedecida, continuando em fuga até cair do telhado de uma área de serviço. Ao ser abordado, o suspeito inicialmente se rendeu, mas durante o procedimento de
algemação
tentou retirar algo escondido em sua bermuda, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização.

Na busca pessoal, foi localizada em seu bolso uma sacola contendo 30 porções de substância análoga à maconha e, em sua cueca, uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, contendo um carregador com 11 munições intactas. O suspeito informou aos policiais que estava morando na casa de sua tia,
onde haveria mais entorpecentes e munições, local onde, após buscas autorizadas pelo próprio suspeito, foram encontradas mais 27 porções de substância análoga à maconha e 4 munições calibre .40 intactas.

O policial militar
Reinaldo José da Silva
, ouvido em juízo, ratificou as declarações prestadas na delegacia, narrando
com detalhes
que estavam em patrulhamento quando visualizaram um veículo e,
no momento em que
deram um sinal de abordagem, a pessoa de dentro do automóvel se jogou de dentro do carro em movimento e saiu em fuga pulando os muros das residências. Assim, fizeram acompanhamento até que conseguiram abordá-lo e constataram que ele portava drogas e uma arma de fogo.

A testemunha
Diego da Silva Serafim
(PM), por sua vez, recordou-se
vaga
mente dos fatos
em razão do decurso de tempo
, relatando que o acusado pulou do carro em movimento e foragiu pulando muros, sendo feito um acompanhamento, bem como se recorda que apreenderam uma arma e entorpecentes.

O réu

Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, em seu interrogatório inicial exerceu o direito de permanecer em silêncio (id.
312415927
).
Em juízo,
apresentou versão diametralmente oposta à narrativa policial, alegando que estava na casa de sua tia participando de um churrasco quando foi abordado pelos policiais. Afirmou que, próximo ao local onde mora, costumam ficar usuários de drogas e que os policiais, após tentarem sem sucesso abordar esses usuários, direcionaram suas atenções a ele. Negou categoricamente que estivesse em um veículo ou que portasse arma de fogo ou entorpecentes. Relatou ter sido vítima de agressões físicas e ameaças durante a abordagem, descrevendo em suas razões recursais episódios de violência extrema, incluindo sessões de afogamento em uma caixa d'água que duraram quase duas horas, além de agressões contra seus familiares, inclusive seu avô idoso, fatos que, segundo ele, resultaram em lesões documentadas em laudo pericial anexado aos autos.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, não havendo sequer uma testemunha que corrobore com as afirmações do réu. Ao contrário, os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são
coerentes e harmônicos entre si, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, desde a tentativa de abordagem do veículo conduzido pelo apelante até a localização dos entorpecentes e da arma de fogo.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que
,

a
inda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, isto não retira a credibilidade nem elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Ressalte-se que a jurisprudência nacional é firme ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos dos autos, como se verifica no caso sob exame.

N
este
sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2
. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante
. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II.
Questão em discussão4. A questão em
discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7.
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas.
" Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos.

A
busca pessoal realizada no apelante, que resultou na apreensão de 30 (trinta) porções de maconha e uma arma de fogo com numeração suprimida, encontra respaldo legal no art. 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

Quanto à busca domiciliar, verifica-se que esta foi realizada após o próprio apelante informar aos policiais que na residência em que morava havia mais entorpecentes e munições. Conforme relatado pelos policiais, o apelante os autorizou a realizar as buscas, sendo localizadas mais 27 (vinte e sete) porções de maconha e 4 (quatro) munições calibre .40 intactas.

Ademais, tratando-se de crimes permanentes, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "
tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em ilicitude das provas obtidas
" (
AgRg
no HC 583.428/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020).

O Supr
e
mo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que "
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
"

(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010).

Outrossim
, é necessário asserir que a busca e apreensão domiciliar resultou na apreensão de considerável quantidade de substância entorpecentes,
que
, em razão da sua própria natureza, não depende da formalidade questionada para demonstrar a materialidade delitiva.

Aliás, por guardar pertinência com a temática,
trago os seguintes julgados:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO ESTÁ LIMITADA AO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso dos autos, restaram demonstradas fundadas razões para a busca
domiciliar,
uma vez que o paciente foi surpreendido
no momento em que
entregava drogas para outro indivíduo, sendo que sobre este também havia informações de ser responsável por alguns pontos de tráfico. [...]." (HC 430.172/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
7/3/2018). 5. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023.)
Destacamos.

“(...)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS;
AgRg
no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).
O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, EnunciadoCriminal7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A conduta de trazer consigo e manter em depósito, no interior de sua residência, considerável quantidade de maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

(...)

(N.U 1002961-50.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS
, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal
, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)
– Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. (...) EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A ANÁLISE FUNDAMENTADA DO CASO. REVISÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do requerente pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. O requerente pleiteia a anulação do processo, ao argumento de que foram ilegais as
buscas pessoal
e domiciliar realizadas pelos policiais, bem como porque não teria sido respeitado seu direito à não autoincriminação. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei Antidrogas. Além disso,
prequestiona
os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie. (...) 5.
Os policiais militares relataram que a abordagem do veículo conduzido pelo requerente e as subsequentes buscas foram realizadas após o requerente tentar empreender fuga ao visualizar a aproximação da viatura policial
. O indivíduo que acompanhava o requerente tinha consigo uma porção de substância entorpecente e revelou ter adquirido dele a droga.
O requerente, por sua vez, admitiu que tinha mais narcóticos em sua residência. Assim, conclui-se que havia fundadas suspeitas, tanto para a busca pessoal quanto para a subsequente busca domiciliar, sobretudo à luz da situação de flagrante delito.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento: “1. Nulidades não arguidas no momento oportuno pela defesa, no curso da ação penal, ficam preclusas, não podendo ser reconhecidas em eventual ação revisional. 2.
A existência de fundada suspeita de situação de flagrante delito justifica a busca pessoal e domiciliar.
(...)”

(N.U 1002795-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)
– Destacamos

“(...)
3. A abordagem policial foi legítima, pois decorreu de manobra brusca e perigosa do veículo próximo à viatura policial, seguida de tentativa de fuga do paciente, circunstâncias que configuram fundada suspeita objetiva, transcendendo mera infração de trânsito.

4. A busca domiciliar foi válida, realizada em situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), justificada pela fuga de outros suspeitos ao avistarem a presença policial, constituindo nova fundada razão nos termos do RE 603.616/RO do STF.

(...) Tese de julgamento: "1. A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita objetiva, configurada por manobra perigosa do veículo e tentativa de fuga, transcendendo mera infração de trânsito. 2. A busca domiciliar sem mandado é válida em situação de flagrância de crime permanente, quando justificada por circunstâncias concretas que indiquem a continuidade do estado
flagrancial
. (...)
”

(N.U 1027698-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
– Destacamos.

No que tange à alegação de tortura, verifica-se que, embora o laudo pericial tenha constatado lesões no corpo do apelante, estas são compatíveis com a dinâmica da fuga, quando ele pulou muros e caiu do telhado de uma residência, conforme relatado pelos policiais. Não há nos autos elementos concretos que comprovem que o apelante tenha sido vítima de tortura ou que as lesões tenham sido causadas pelos policiais com o intuito de obter confissão ou informações.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a ocorrência de eventuais excessos na conduta policial, tal circunstância não teria o condão de invalidar as provas obtidas, uma vez que estas não decorrem diretamente de eventual violência, mas sim da apreensão em flagrante dos entorpecentes e da arma de fogo. Eventual abuso de autoridade deve ser apurado em procedimento próprio, não contaminando a ação penal em curso.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece que eventuais violações praticadas por agentes policiais devem ser investigadas em procedimento autônomo, não contaminando automaticamente as provas validamente obtidas quando não derivadas diretamente da alegada coação.

Ainda quanto à suposta alegação do apelante no sentido de ter sofrido agressão por parte dos policiais militares, mesmo que ele tivesse sofrido a
s
les
ões c
orpora
is
apontada
s
no laudo de exame de corpo de delito, por parte dos agentes públicos, denota-se destes autos que não há qualquer demonstração de que as supostas agressões foram usadas para obtenção da prova da materialidade delitiva.

Ressalto que o uso da força é permitido, desde que observados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Sobre essa questão, o Código Penal Militar, em seu art. 234, dispõe que
'o emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga
."

Ademais, as provas que fundamentaram a condenação são independentes de qualquer declaração do réu, consistindo na apreensão em flagrante de entorpecentes
, arma e munições
, busca domiciliar legitimada pela situação
flagrancial
, laudo técnico confirmando a natureza ilícita da substância e depoimentos policiais coerentes prestados sob o contraditório.

Nesse sentido
, colaciono julgados deste sodalício
:

“(...)5. As alegações de agressão policial, embora graves, demandam aprofundada dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo ser apuradas pela Corregedoria da Polícia e pelo Ministério Público.

(N.U 1027698-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

“(...) O ingresso na residência sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e elementos concretos que indiquem a prática de crime permanente. A confissão informal não gera nulidade se não demonstrado prejuízo efetivo.
A alegação de violência policial deve ser apurada em incidente próprio e não invalida automaticamente as provas colhidas.
(...)”
(N.U 1006801-86.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)
- Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. NEXO CAUSAL ENTRE AS SUPOSTAS LESÕES E A CONDUTA POLICIAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. VINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA DO JUIZ ÀS CONCLUSÕES DA PROVA TÉCNICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. CONDICIONANTES NÃO PREENCHIDAS. FIXAÇÃO ESCORREITA DO REGIME FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APELO DESPROVIDO. (...) 5. O contexto em que o apelante foi surpreendido, preparando-se para entrar no veículo então utilizado para dar fuga ao autor de um crime contra a vida, a
evasão repentina ao avistar a guarnição policial e o teor das declarações do apelante durante a entrevista com os policiais militares, admitindo que ocultava psicotrópico no jardim da sua casa, constituem fundadas razões de prática criminosa e validam a busca subsequente no imóvel.

6.
Conforme lição do art. 182 do Código de Processo Penal, o julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial. Nesses termos, evidenciado que as lesões descritas na prova técnica ora não guardam nexo de causalidade com a conduta policial, ora condizem com a narrativa dos agentes públicos, indicando que ocorreram em meio aos esforços para brecar a resistência do apelante à imobilização, deve ser afastada a preliminar de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem.

7. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, somados às circunstâncias em torno da apreensão, comprovam que o apelante tinha em depósito substância de uso proscrito com finalidade mercantil.

(...) 11. Recurso desprovido. (...)”

(N.U 1010837-51.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
- Destacamos.

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais encontram respaldo nos demais elementos de prova, notadamente nos laudos periciais que confirmaram a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como a eficiência da arma de fogo e das munições.

Neste cenário, a tese absolutória esbarra na suficiência probatória da
materialidade e
autoria delitiva, não havendo margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sobre o tema,
é o entendimento desta
e. Câmara,
verbis
:

“(...)
3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por depoimentos de policiais, apreensão de entorpecentes e outros elementos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

(...)

Tese de julgamento: "A busca domiciliar em flagrante delito por crime de natureza permanente é válida e não requer autorização prévia ou judicial, desde que comprovada sua necessidade. A pena-base deve observar fundamentos concretos e proporcionais".

(
N.U 1002170-30.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
” – Destacamos.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida – 57 (cinquenta e sete) porções de maconha, totalizando 108,11 g (cento e oito gramas e onze centigramas) – são indicativos da destinação comercial do entorpecente. Ademais, o fato de o apelante portar uma arma de fogo com numeração suprimida reforça a conclusão de que se dedicava ao comércio ilícito de drogas, uma vez que é comum que traficantes utilizem armas para proteger a mercadoria ilícita e intimidar concorrentes.

Cabe destacar que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, não se exige a comprovação da efetiva comercialização da droga, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, como trazer consigo ou manter em depósito, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

N
esse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em comento, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33, da Lei Antidrogas é prescindível
a
prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito", "trazer consigo" "guardar
"
,
"entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente"
,
dentre outras
)
, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
.

P
orquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
referido
Enunciado Orientativo n. 07
, que em consonância da jurisprudência do STJ,
firm
ou
o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

Portanto, não procede a aventada
inexistência de prova suficiente da traficância
, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado,
ao menos
na
s
modalidade
s

ter em depósito
, trazer consigo
e guardar, descabido
cogitar sua absolvição, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

Cumpre salientar que a
ausência de investigação anterior não compromete a validade do flagrante nem a suficiência probatória. O tráfico de drogas pode ser descoberto e punido a partir de abordagens decorrentes de informações pontuais, desde que fundamentadas, como ocorreu no caso em análise.

Desse modo, m
algrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.
O
conjunto probatório é robusto e convergente, demonstrando inequivocamente a materialidade, autoria e destinação mercantil, razão pela qual rejeito a tese de insuficiência probatória.

No que tange aos delitos previstos nos
arts
. 12 e 16, §1o, da Lei no 10.826/2003, a materialidade e a autoria também estão devidamente comprovadas. O laudo pericial atestou que a arma de fogo apreendida se mostrou eficiente para realizar disparos e teve seu número de série totalmente suprimido por raspagem, bem como as munições se mostraram eficientes para produzir tiros.

O apelante foi flagrado portando uma pistola calibre .40 S&W, marca "TAURUS", com número de série suprimido e um carregador
contendo 11 (onze) munições calibre .40 intactas, além de possuir em sua residência mais 4 (quatro) munições do mesmo calibre, sem autorização legal, configurando os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e posse ilegal de munição de uso permitido.

Quanto ao crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, verifica-se que o apelante, mesmo após receber ordem de parada, empreendeu fuga e desobedeceu à ordem emanada pela equipe policial, configurando o delito em questão.

Conforme relatado pelos policiais, após visualizarem o apelante em cima do telhado de uma das residências, foi-lhe dada ordem de parada, no entanto, ele não obedeceu à ordem emanada e continuou em fuga pulando do telhado da casa para cima do telhado de uma área de serviço, onde veio a desequilibrar-se e cair ao solo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que aquele que desobedece à ordem de parada emanada de policiais em patrulhamento, pondo-se em fuga, comete o delito de desobediência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1060: "
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal brasileiro
" (REsp 1.859.933/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022,
DJe
01/04/2022).

Por fim, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante observou corretamente os critérios estabelecidos nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, c/c
arts
. 33 e 42 da Lei no 11.343/2006, fixando a pena-base no mínimo legal para cada um dos delitos, considerando favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, em razão da condenação operada na ação penal no 0009452-95.2018.8.11.0042, exasperando a reprimenda em 1/6, o que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena, resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 602 (seiscentos e dois) dias-multa, bem como 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 21 dias de detenção e 22 dias-multa, em regime inicial fechado, o que se mostra proporcional à gravidade dos delitos praticados e às circunstâncias do caso concreto.

Assim, observo que a responsabilidade do apelante está comprovada pela robustez das provas carreadas aos autos e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar realística e objetivamente sua defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
nego
provimento

a
o recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025